Tribunal: STJ
Processo: 5004327-65.2024.4.02.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2176700 - RJ (2024/0391006-4)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: M A DE M
ADVOGADOS
: RAFAEL POTSCH JUNQUEIRA XAVIER - RJ165823
FERNANDO HENRIQUE PIZZINI MENEZES - RJ170785
LEANDRO MARTINS BASILE - RJ202362
EMBARGADO
: K M DE A
ADVOGADOS
: ARMANDO GUIMARÃES DE ALMEIDA NETO - RJ073556
TATIANA FREITAS COSTA RODRIGUEZ - RJ230601
PEDRO REDER SOARES GOMES - RJ224783
PRISCILA OLIVEIRA DE PAIVA PEIXOTO - RJ227342
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
NEGATIVA DE
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. OMISSÃO,
OBSCURIDADE,
CONTRADIÇÃO
OU
ERRO
MATERIAL.
INEXISTÊNCIA. RECURSO ESPECIAL PROTOCOLADO DE FORMA
INTEMPESTIVA.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO

DAS
ALEGAÇÕES ACERCA DA TEMPESTIVIDADE RECURSAL APESAR
DE INTIMAÇÃO POR ESTA CORTE DE JUSTIÇA. PRETENSÃO DE
REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO
PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. ART. 1.026, § 2o, DO
CPC. ACÓRDÃO MANTIDO. EMBARGOS REJEITADOS, COM
IMPOSIÇÃO DE MULTA.
1. Inexistentes as hipóteses do art. 1.022 do CPC, não merecem
acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter
infringente.
2. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de
inconformismo ou à rediscussão do julgado que de forma clara e
fundamentada afastou a tempestividade do recurso especial, em
razão da ausência de comprovação pelo recorrente de suas
alegações em sentido contrário.
3. Evidenciado o caráter manifestamente protelatório dos presentes
embargos de declaração mediante o inconformismo desarrazoado
Documento eletrônico VDA49884079 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 26/08/2025 13:05:04
Publicação no DJEN/CNJ de 28/08/2025. Código de Controle do Documento: 9ec8dc4f-1b56-42e6-b5ea-e966c168caaa

do embargante com o desfecho da lide de forma contrária a seus
interesses, se utilizando de todos os recursos cabíveis e protelando de
forma inadmissível a entrega da prestação jurisdicional, ao repetir de
forma obstinada as mesmas questões já exaustivamente decididas,
impõe-se a multa do art. 1.026, § 2o, do CPC.
4. Embargos de declaração rejeitados, com imposição de multa.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de
19/08/2025
25/08/2025
declaração, com aplicação de multa, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas
Cueva e Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
26 de agosto de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA49884079 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 26/08/2025 13:05:04
Publicação no DJEN/CNJ de 28/08/2025. Código de Controle do Documento: 9ec8dc4f-1b56-42e6-b5ea-e966c168caaa

EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2176700 - RJ (2024/0391006-4)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: M A DE M
ADVOGADOS
: RAFAEL POTSCH JUNQUEIRA XAVIER - RJ165823
FERNANDO HENRIQUE PIZZINI MENEZES - RJ170785
LEANDRO MARTINS BASILE - RJ202362
EMBARGADO
: K M DE A
ADVOGADOS
: ARMANDO GUIMARÃES DE ALMEIDA NETO - RJ073556
TATIANA FREITAS COSTA RODRIGUEZ - RJ230601
PEDRO REDER SOARES GOMES - RJ224783
PRISCILA OLIVEIRA DE PAIVA PEIXOTO - RJ227342
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
NEGATIVA DE
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. OMISSÃO,
OBSCURIDADE,
CONTRADIÇÃO
OU
ERRO
MATERIAL.
INEXISTÊNCIA. RECURSO ESPECIAL PROTOCOLADO DE FORMA
INTEMPESTIVA.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO

DAS
ALEGAÇÕES ACERCA DA TEMPESTIVIDADE RECURSAL APESAR
DE INTIMAÇÃO POR ESTA CORTE DE JUSTIÇA. PRETENSÃO DE
REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO
PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. ART. 1.026, § 2o, DO
CPC. ACÓRDÃO MANTIDO. EMBARGOS REJEITADOS, COM
IMPOSIÇÃO DE MULTA.
1. Inexistentes as hipóteses do art. 1.022 do CPC, não merecem
acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter
infringente.
2. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de
inconformismo ou à rediscussão do julgado que de forma clara e
fundamentada afastou a tempestividade do recurso especial, em
razão da ausência de comprovação pelo recorrente de suas
alegações em sentido contrário.
3. Evidenciado o caráter manifestamente protelatório dos presentes
embargos de declaração mediante o inconformismo desarrazoado
Documento eletrônico VDA49628454 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/08/2025 09:53:21
Código de Controle do Documento: 098d4866-41c7-4a39-b9da-1762897236fa

do embargante com o desfecho da lide de forma contrária a seus
interesses, se utilizando de todos os recursos cabíveis e protelando de
forma inadmissível a entrega da prestação jurisdicional, ao repetir de
forma obstinada as mesmas questões já exaustivamente decididas,
impõe-se a multa do art. 1.026, § 2o, do CPC.
4. Embargos de declaração rejeitados, com imposição de multa.

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por M. A. DE M. (M.) contra
acórdão de minha relatoria, assim ementado:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO INTEMPESTIVO. ART. 1.003, § 6o, DO CPC.RECURSO
ESPECIAL. 6o, DO CPC. INTIMAÇÃO NESTA CORTE PARA
REGULARIZAÇÃO
POSTERIOR
NÃO
CUMPRIDA
DE
COMPROVAÇÃO, NA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO ESPECIAL,
DA SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS NO TRIBUNAL
ESTADUAL OU FERIADO LOCAL. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
1. É intempestivo o recurso especial interposto fora do prazo de 15
dias úteis conforme dispõem os arts. 994, VI, 1.003, § 5o, 1.029 e 219,
caput, do CPC.
2. O recurso especial é submetido a duplo juízo de admissibilidade,
não estando esta Corte Superior vinculada às manifestações do
Tribunal acerca dos pressupostos recursais.
3. Na hipótese dos autos, a parte foi intimada nesta Corte para
comprovar eventual suspensão, interrupção ou prorrogação do prazo
para interposição do recurso especial, nos termos do art. 1.003, §6o,
do CPC, deixando correr o prazo . in albis
4. Agravo interno não provido (e-STJ, fl. 208).

Nas razões do presente inconformismo, defendeu que
o acórdão contém
(1)
omissão quanto à aplicação do art. 5o, §§ 1o e 3o, da Lei n. 14.419, na medida em que
o recorrente expressamente consignou a inexistência de suspensão, interrupção ou
prorrogação do prazo processual;
as razões recursais são no sentido de que fosse
(2)
reconhecida a intimação tácita no dia
(sexta-feira), iniciando-se o prazo no
16/8/2024
dia útil seguinte à consulta ao teor da citação ou da intimação e à luz do art. 5°, § 1o e
§ 3o, da Lei 14.419/06, não teria ocorrido a consulta sinalizada pelo sistema EPROC do
(e-STJ, fl. 218)
TRF da 2a Região
Foi apresentada impugnação (e-STJ, fls. 224-228).
Documento eletrônico VDA49628454 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/08/2025 09:53:21
Código de Controle do Documento: 098d4866-41c7-4a39-b9da-1762897236fa

É o relatório.

VOTO
Os embargos vão rejeitados, em virtude da ausência dos vícios previstos no
art. 1.022 do CPC.
Nos moldes da norma prevista no art. 1.022 do CPC, são cabíveis embargos
de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão da decisão
recorrida ou erro material.
De acordo com a jurisprudência desta Corte, a contradição ou a obscuridade
remediáveis por embargos de declaração são aquelas internas ao julgado embargado,
devidas à desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão.
Já a omissão que enseja o oferecimento de embargos de declaração
consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de
direito ventilado nas razões recursais e sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o
tribunal e que, nos termos do CPC, é capaz, por si só, de infirmar a conclusão adotada
para o julgamento do recurso (arts. 1.022 e 489, § 1o, do CPC).
Por fim, o erro material, sanável a qualquer tempo, é aquele aferível de
plano, sem maiores indagações, e se relaciona com a inexatidão material não se
enquadrando no conceito a mera irresignação com o entendimento adotado pelo
acórdão embargado.
No caso, não se verifica a existência de quaisquer dessas deficiências no
aresto embargado.
Diz o embargante que o acórdão não examinou seu recurso à luz do art. 5o,
§§ 1o e 3o, da Lei n. 14.419/2006, pois, segundo afirma, não ocorrera a suspensão,
interrupção ou prorrogação do prazo processual, mas sim que deveria ser reconhecida
a sua intimação tácita no dia
.
16/8/2024
Pois bem.
Inicialmente, cumpre relevar que o julgador não está adstrito a decidir à luz
dos preceitos indicados pelas partes, sendo suficiente que apresente os fundamentos
em que apoia suas conclusões.
O acórdão, de forma clara, objetiva e suficiente, enfatizou que o próprio
patrono do embargante realizou o protocolo de petições no sistema, demonstrando sua
ciência e iniciando validamente a contagem do prazo processual, nos termos do art.
231, V, do CPC.
Ficou ainda consignado no v. acórdão que o embargante foi intimado à
certidão de fl. 158 (e-STJ) para comprovar eventual suspensão, interrupção ou
(e-STJ, fl. 211).
prorrogação do prazo processual, porém, não o fez
Documento eletrônico VDA49628454 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/08/2025 09:53:21
Código de Controle do Documento: 098d4866-41c7-4a39-b9da-1762897236fa

Também constou do aresto embargando que apesar de o recorrente afirmar
que teria sido intimado tacitamente
, além de haver equívoco na intimação no
16/8/2024
dia
, que não ocorreu, ele não fez nenhuma prova de suas alegações e que
7/8/2024
nesse contexto, o certo seria tomar em consideração o que consta efetivamente dos
autos, ou seja, efetiva leitura/consulta pelo patrono constituído, no dia 7.8.2024 (fl. 88),
nos termos do que assevera a decisão agravada, considerando-se intimada a parte em

.(e-STJ, fl. 212).
8.8.2024,
Confira-se o teor do voto condutor embargado:
A presente irresignação não merece provimento por não ter trazido
nenhum elemento apto a infirmar as suas conclusões.
Na verdade, o agravante reitera a mesma argumentação
anteriormente expendida.
Registre-se que o recurso especial é submetido a duplo juízo de
admissibilidade, não estando esta Corte Superior vinculada às
manifestações do Tribunal a quo acerca dos pressupostos recursais.
Dessarte, o reconhecimento da tempestividade pelo Tribunal de
origem não vincula este Superior Tribunal de Justiça, Corte
competente para analisar, em definitivo, o preenchimento dos
requisitos de admissibilidade do recurso especial.
No mais, está noticiado nos autos que o recorrente foi intimado do
acórdão em
, e o recurso especial foi protocolado em
8/8/2024
6/9/2024
; portanto, fora do prazo de 15 dias úteis previsto nos arts. 994, VI, c/c
os arts. 1.003, § 5o, 1.029 e 219, do CPC. caput,
Verificada, nesta Corte, a irregularidade relativa à tempestividade, o
agravante foi intimado à certidão de fl. 158 (e-STJ) para comprovar
eventual suspensão, interrupção ou prorrogação do prazo processual,
porém, não o fez.

Acrescente-se que de nada lhe adianta dizer que que teria sido
intimado tacitamente 16.8.2024, além de equívoco na intimação no dia
7.8.2024, a qual não , pois não fez prova suas alegações.
Assim, há de se tomar em consideração o que consta efetivamente
dos autos, ou seja, efetiva leitura/consulta pelo patrono constituído, no
dia 7.8.2024 (fl. 88), nos termos do que assevera a decisão,
considerando-se intimada a parte em 8.8.2024, agravada.
Considerando que não houve a comprovação da ocorrência de feriado
ou suspensão dos prazos no Tribunal local, correta a declaração de
intempestividade recursal, deve ser mantida a decisão agravada.(e-
STJ, fls. 211/212)

Como se pode observar, o aresto ora embargado não é obscuro, omisso,
contraditório e tampouco apresenta erro material, tendo examinado, de forma
exauriente, a matéria posta nos autos.
Os embargos de declaração constituem recurso de estreitos limites
processuais, somente sendo cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, ou
seja, para sanar omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material no
acórdão, o que não ocorreu no caso presente.
Documento eletrônico VDA49628454 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/08/2025 09:53:21
Código de Controle do Documento: 098d4866-41c7-4a39-b9da-1762897236fa

O que se denota, na verdade, é o inconformismo desarrazoado
do embargante com o desfecho da lide de forma contrária a seus interesses, utilizando-
se de todos os recursos cabíveis e protelando de forma inadmissível a entrega da
prestação jurisdicional, ao repetir, de forma obstinada, a mesma linha argumentativa
sem acrescentar nada capaz de demonstrar os vícios apontados.
A mera veiculação de inconformismo não é finalidade a que se prestam.
Nesse sentido, confira-se o precedente:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO DE NEGATIVA DE
PROVIMENTO A AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO
MONOCRÁTICA PROFERIDA PELA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE
QUE APLICOU A SÚMULA 182/STJ. OMISSÃO NO JULGAMENTO.
AUSÊNCIA. PLEITO COM EFEITO INFRINGENTE. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração constituem modo de impugnação à
decisão judicial de fundamentação vinculada, sendo cabíveis tão
somente nos casos previstos no art. 1.022 do Código de Processo
Civil de 2015, ausentes na espécie. Pretensão de efeitos infringentes
imprópria, pois não demonstrado equívoco no julgamento que manteve
decisão monocrática, na qual foram aplicados o art. 932, III, do CPC
/2015 e a Súmula 182/STJ.
2. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no AREsp n. 1.838.929/SP, relator Ministro Marco
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
13/12/2021
)
15/12/2021

Assim, evidenciado o caráter manifestamente protelatório dos presentes
embargos, condeno o embargante ao pagamento da multa de 2% sobre o valor
atualizado da causa em favor da recorrida, nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC.
Nessas condições,
os embargos de declaração
REJEITO
É o voto.
Documento eletrônico VDA49628454 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/08/2025 09:53:21
Código de Controle do Documento: 098d4866-41c7-4a39-b9da-1762897236fa

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no REsp 2.176.700 / RJ
Número Registro: 2024/0391006-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50043276520244020000 50057513920224025101
Sessão Virtual de
a
19/08/2025
25/08/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : M A DE M
ADVOGADOS
: RAFAEL POTSCH JUNQUEIRA XAVIER - RJ165823
FERNANDO HENRIQUE PIZZINI MENEZES - RJ170785
LEANDRO MARTINS BASILE - RJ202362
RECORRIDO
: K M DE A
ADVOGADOS
: ARMANDO GUIMARÃES DE ALMEIDA NETO - RJ073556
TATIANA FREITAS COSTA RODRIGUEZ - RJ230601
PEDRO REDER SOARES GOMES - RJ224783
PRISCILA OLIVEIRA DE PAIVA PEIXOTO - RJ227342
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : M A DE M
ADVOGADOS
: RAFAEL POTSCH JUNQUEIRA XAVIER - RJ165823
Documento eletrônico VDA49866513 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:43:59
Código de Controle do Documento: aa2c25d5-2f9b-411f-b5b2-259f96bb7dd2

FERNANDO HENRIQUE PIZZINI MENEZES - RJ170785
LEANDRO MARTINS BASILE - RJ202362
EMBARGADO : K M DE A
ADVOGADOS
: ARMANDO GUIMARÃES DE ALMEIDA NETO - RJ073556
TATIANA FREITAS COSTA RODRIGUEZ - RJ230601
PEDRO REDER SOARES GOMES - RJ224783
PRISCILA OLIVEIRA DE PAIVA PEIXOTO - RJ227342
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, com
19/08/2025
25/08/2025
aplicação de multa, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 25 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49866513 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:43:59
Código de Controle do Documento: aa2c25d5-2f9b-411f-b5b2-259f96bb7dd2